Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉPCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da inépcia da inicial e da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC.
4. Não sanado o defeito processual pelo autor, mesmo após intimado para esse desiderato, o indeferimento da petição inicial afigura-se medida impositiva, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330, inciso IV, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
6. Apelação desprovida. Sentença mantida.